Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-64.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência do dano à capacidade funcional do segurado que acarreta em maior esforço. Situação que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto 3.048/99. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência do dano à capacidade funcional do segurado que acarreta em maior esforço. Situação que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto 3.048/99. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005221-64.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante RAFAEL
VAZ RODRIGUES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
2
VOTO No 17229
Apelação: 1005221-64.2015.8.26.0278
Origem: 5a Vara Cível da Comarca da Itaquaquecetuba
Apelante: Rafael Vaz Rodrigues de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequelas na mão
esquerda
decorrentes
de
acidente
típico.
Nexo
causal
incontroverso. Perícia que reconhece a existência do dano à
capacidade funcional do segurado que acarreta em maior esforço.
Situação que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto
3.048/99. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença
reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a
imediata implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 109/112, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Rafael
Vaz Rodrigues de Souza, deixando de condená-lo nas verbas de sucumbência, dada a
isenção conferida no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o obreiro alegou preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
3
a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o perito judicial teria deixado de responder
a quesitos fundamentais para o deslinde da causa. No mérito, argumentou que o laudo
pericial foi omisso e inconclusivo quanto à redução da capacidade laborativa, o que
entende ter restado evidenciado nos autos, uma vez que é trabalhador braçal e não mais
consegue exercer funções que exijam destreza da mão esquerda.
Ao final, requereu o acolhimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedente a demanda e conceder o benefício de auxílio-acidente ou
para declarar a nulidade da sentença e determinar a reabertura da instrução.
Em contrarrazões a autarquia requereu a manutenção
integral da sentença.
Com a vinda dos autos ao Tribunal, entendeu-se por bem
converter o julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica.
Houve apresentação do laudo e manifestação da parte
autora; o INSS, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados
O recurso comporta provimento.
O autor ajuizou a presente ação alegando exercer a função
de operador de máquina extrusora e que teria sofrido acidente de trabalho típico que
resultou na amputação parcial do 3o e 5o quirodáctilos da mão esquerda, acarretando na
perda da força da mão, com prejuízo ao movimento de pinça.
Referiu na inicial que em razão de tal quadro sua capacidade
laborativa restou reduzida, motivo pelo qual requereu a concessão do benefício
acidentário cabível.
Não há CAT juntada nos autos.
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
por acidente do trabalho de 06/08/2014 a 19/02/2015 (fls. 47/48).
O perito nomeado pelo juízo, Dr. Mauro Mengar, apresentou
laudo às fls. 65/75, confirmando a existência das sequelas referidas na inicial, mas
negando seu caráter incapacitante, conclusão reiterada na complementação apresentada
às fls. 100/101.
Com base na prova pericial foi proferida a decisão ora
examinada, a qual indeferiu o pleito autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
4
Contudo, como já relatado, com a vinda dos autos ao
Tribunal entendeu-se por bem determinar a repetição da prova técnica, pois se ponderou
que o laudo pericial não havia analisado o caso com a devida cautela, na medida em que
que deixou de esclarecer se as sequelas acarretam em maior esforço para a consecução
do labor habitual, situação esta que prevê a concessão de auxílio-acidente.
Além disso, o perito havia fundamentado sua decisão na
ausência de enquadramento das sequelas no rol de situações ensejadoras de auxílio-
acidente previsto no Anexo III do Decreto 3.048/99, o qual, no entender da jurisprudência
majoritária, é meramente exemplificativo, não podendo servir como único fundamento
para a negativa do benefício.
Foi então nomeado o perito médico Gilberto de Castro
Brandão, que após proceder ao exame clínico do obreiro apresentou seu parecer às fls.
171/176.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, é o
caso de reforma da sentença.
Como é sabido, a concessão de qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, quais sejam o nexo causal
e a redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e permanente ou
temporária.
No caso em tela, como já mencionado no acórdão de fls.
138/142, o nexo causal restou satisfatoriamente demonstrado, porquanto o autor juntou
aos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência do acidente narrado à
inicial, notadamente o relatório médico de fls. 22/23; ademais, a própria autarquia
reconheceu a natureza acidentária da lesão ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença
por acidente do trabalho, o que torna incontroversa a presença do primeiro requisito.
Já no tocante à redução da capacidade laboral, sem qualquer
desprestígio ao perito nomeado pelo juízo a quo, há que se reconhecer que o primeiro
laudo não analisou devidamente todos os pontos de interesse, o que acabou por ser
suprido pelo segundo expert, que em seu parecer esclareceu que as sequelas do acidente
implicam num prejuízo irreversível da capacidade funcional da mão como um todo,
havendo diminuição da força muscular e prejuízo ao movimento de preensão palmar.
Ora, a experiência nas lides acidentárias nos mostra que
qualquer prejuízo, ainda que mínimo, à funcionalidade da mão acarreta em alguma
restrição à capacidade laborativa do trabalhador, sobretudo se considerado que o autor
labora em função braçal, o que lhe exige grandes esforços com os membros superiores.
Nesse contexto, é inegável que ele estará em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
5
em relação a outros trabalhadores na mesma função quem não tenham a mesma
sequela, o que dificultará o exercício de seu trabalho e, consequentemente, o colocará
em posição de maior dificuldade no mercado de trabalho.
Há que se ter em mente que a mera exigência de maior
esforço, por si só, já enseja a concessão do auxílio-acidente, a teor do art. 104, II do
Decreto 3.048/991, não se exigindo, portanto, o impedimento ao exercício do trabalho
habitual como requisito ao deferimento do benefício:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente.

Confira-se, ainda, o entendimento externado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo, julgado sob o rito do art. 543-C:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em
25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Ante o exposto, uma vez demonstrada a efetiva redução da
capacidade laborativa, é indene de dúvidas que o segurado faz jus ao auxílio-acidente
previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 20 de fevereiro de 2015 (fls. 47).
1 Não se desconhece que o Decreto 10.410/2020 revogou o inciso II do art. 104 do Decreto 3.048/99, contudo o dispositivo em
comento permanece aplicável ao caso presente por força do princípio tempus regit actum, uma vez que o acidente ocorreu ainda na
vigência na norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
6
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o do Decreto no
3.048/99.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
7
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação, oportunidade em que deverá ser considerada, ainda,
a majorante prevista no § 11 do art. 85.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito do autor a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, § 6o do
Decreto 3.048/99.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do Código
de Processo Civil.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
– Tema no 810 da repercussão geral.
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005221-64.2015.8.26.0278 -Voto no 17229
8
Fica autorizado, ainda, o levantamento dos honorários
periciais depositados às fls. 169.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1005221-64.2015.8.26.0278
Nome do(a) Segurado(a)
Rafael Vaz Rodrigues de Souza
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
20/02/20154
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.